Tribunal: TJES
Processo: 0025960-48.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025960-48.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BEZERRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PELO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOÃO BEZERRA LIMA contra sentença que, nos autos de "cumprimento de sentença" contra o IPAVM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, declarou prescrita a pretensão executória com fundamento no art. 487, II, c/c art. 925 do CPC. A sentença ainda condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00, com a exigibilidade suspensa devido à concessão de assistência judiciária gratuita. O apelante alega omissão do Poder Judiciário, argumentando que o processo foi arquivado sem sua comunicação, o que teria evitado a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública; (ii) analisar se a ausência de intimação sobre o arquivamento do processo acarreta nulidade processual que impediria o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da execução contra a Fazenda Pública segue o mesmo prazo de prescrição da ação, conforme a Súmula nº 150 do STF. O prazo é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória.

No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 22 de abril de 2013, sendo que a parte exequente foi intimada da descida dos autos em 21 de agosto de 2013, iniciando-se, a partir desta data, o prazo prescricional.

A alegação de falta de intimação do trânsito em julgado não impede o início da contagem do prazo prescricional, pois o marco inicial é o trânsito em julgado, e não a intimação.

A ausência de intimação sobre o arquivamento do processo em 2014 não gera nulidade, visto que o acórdão foi devidamente publicado e a parte foi intimada da descida dos autos, o que afasta a tese de desconhecimento do andamento processual.

A jurisprudência do STJ e do TJES confirma que o termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado, sendo prescindível a intimação das partes para o cumprimento de sentença. O prazo transcorrido de mais de cinco anos sem movimentação processual justifica o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a execução de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, independentemente de intimação específica para cumprimento de sentença.

A ausência de intimação do arquivamento do processo não gera nulidade se a parte foi regularmente intimada da descida dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; art. 925; CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 647.853/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1769626/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019; TJES, Apelação Cível nº 024189017015, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/01/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025960-48.2004.8.08.0024

APELANTE: JOÃO BEZERRA LIMA

APELADOS: IPAVM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por

JOÃO BEZERRA LIMA
, eis que irresignado com a sentença proferida
às fls. 357 e verso
,
proferida
pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
5
ª Vara da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
,

que, nos autos d
o

“
cumprimento de sentença
”
inaugurado em face do
IPAVM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

declarou prescrita a pretensão executória, na forma do art. 487, inciso II c/c art. 925, ambos do CPC
.

Por fim, o comando sentencial condenou o
exequente, ora apelante,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (
fls. 360/361
), o recorrente aduz, em síntese, que

o processo foi arquivado em 2014 sem comunicação à parte,
de modo que houve omissão do Poder Judiciário, logo não teria ocorrido a prescrição.

Em
bora intimado
s
, o
s

recorrido
s

deix
aram
transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
em
contrarrazões
(fl. 364 verso)
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que esta Egrégia Quarta Câmara Cível, ao examinar a apelação cível interposta pelo
IPAVM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

negou provimento ao recurso, que visava modificar a sentença de fls. 193/200, no capítulo que acolheu o pedido formulado na
“ação ordinária”
ajuizada por
JOÃO BEZERRA LIMA
, para condená-lo a restituir, devidamente atualizados, os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, que tiveram por base de cálculo parcelas indenizatórias excluídas de tal mister pela Lei Municipal n.º 6.172/2004.

Com o trânsito em julgado e após a descida dos autos, o MM. Juiz
a quo
, em despacho proferido à fl. 331, após ter sido certificado a ausência de qualquer manifestação do requerente, determinou o arquivamento do processo em 10 de fevereiro de 2014.

Após os autos serem desarquivados a pedido do patrono do exequente, foi formulado pedido de cálculos de liquidação (fls. 340/341) em 22 de agosto de 2019.

Devidamente intimad
o
, o
IPAVM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou impugnação, oportunidade em que pugnou pelo reconhecimento da prescrição executória.

Logo após a manifestação da parte credora, adveio a r. sentença objurgada,

oportunidade em que
o
Magistrad
o
de 1º Grau
acolheu a tese sustentada pelo executado, extinguindo o cumprimento de sentença em razão do transcorrer do prazo prescricional da pretensão executiva.

Irresignado, o
exequente
, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cinge-se o recurso a aferir,
se na hipótese vertente, houve a prescrição da pretensão executória
em face da Fazenda Pública.

Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Neste passo, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública.

Na espécie
,
o trânsito em julgado
n
este Egrégio Tribunal de Justiça ocorreu em 22 de abril de 2013 (fl. 325)
,
sendo
o
apelante devidamente intimad
o da descida dos autos em 21 de agosto de 2013 (fl. 327).

Irrelevante a alegação d
o
exequente de que não teria sido intimad
o
do trânsito em julgado, uma vez que o termo inicial do prazo é a data d
e sua ocorrência
e não a de sua intimação.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMOU NÃO HAVER VALORES A SEREM PAGOS E, APÓS 10 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, AJUIZOU NOVA DEMANDA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. [...].3. Quanto a necessidade de liquidação da sentença, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado
(REsp 1.404.519/PB, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 29.11.2013).[...].(AgInt nos EDcl no AREsp 647.853/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. FASE EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE RECONHECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça está consolidada no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença (AgInt nos EDcl no REsp 1.403.098/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017)
.” (AgInt no REsp 1769626/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE 28,86%. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. No mais, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento no sentido de que
"não havendo necessidade de liquidação do título judicial, mas apenas a realização de meros cálculos aritméticos, o prazo prescricional da ação de execução de honorários advocatícios começa a fluir a partir do trânsito em julgado" (REsp 1.404.519/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 916.698/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

No mesmo sentido, este Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL INÍCIO DO PRAZO - TRÂNSITO EM JULGADO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a repetição de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, na forma prevista no art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932. 2. O termo a quo do curso da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatórios, sendo prescindível a intimação das respectivas partes
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003516, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO A QUO . TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) O prazo prescricional da ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150/STF. 2) Embora seja comum a intimação da parte vencedora para, querendo, dar início à execução, o Juiz não está obrigado a proferir despacho nesse sentido, porquanto o Código de Processo Civil não preveja tal ato. 3) Com o trânsito em julgado da decisão, surge automaticamente para a parte vencedora a oportunidade de propor a execução definitiva do título judicial, independentemente de provocação. 4) A recorrente se manteve inerte por cerca de seis anos, após o trânsito em julgado, sem que tenha adotado qualquer providência para efetivar o cumprimento da sentença.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024189017015, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019)

Ademais, não assiste razão ao recorrente em afirmar que não foi intimado do trânsito em julgado da sentença, visto que,
como dito antes,
a certidão de fl.
327,
informa a realização da intimação para ciência da descida dos autos ao juízo de origem.

Por fim, no que se refere à ausência de intimação sobre o arquivamento do feito, cumpre ressaltar a desnecessidade de realização do ato, uma vez que, além de o acórdão ter sido devidamente publicado no Diário da Justiça,
repito,
houve intimação sobre a descida dos autos, não podendo o recorrente alegar desconhecimento do desfecho.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários a título recursal
em R$ 200,00 (duzentos reais), sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.